Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE O BEM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. COMPROVADO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei.
2. Segundo a jurisprudência do colendo STJ, a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro. Precedentes (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/08/2014, DJe de 01/09/2014).
3. Observa-se que restou comprovado que o imóvel em epígrafe é o único de propriedade do devedor/agravado servindo-lhe de residência, já que, o simples fato de o devedor/agravado ter se mudado, por curto espaço de tempo, para a residência de sua genitora, em razão de desentendimento com seu genitor, como consta nos autos na origem, não afasta a condição de bem de família do imóvel em questão.
4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada não comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida